Tribunal: TJMT
Processo: 1010562-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010562-39.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BARRA DO BUGRES
Agravante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Agravado: MARCOS SOARES BORGES
Número do Protocolo: 1010562-39.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral” (Proc. no 1001459-81.2021.8.11.0008), ajuizada contra a empresa BRADESCO PROMOTORA por MARCOS SOARES BORGES, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar à ré que apresente “o contrato de empréstimo consignado que originou os descontos e o comprovante de transferência que indique a conta beneficiária do referido empréstimo, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento” (cf. Id. no 54158612 dos autos de origem).
O Banco/agravante discorre sobre “a impossibilidade de aplicação de multa nas ações de exibição de documento”, invocando aplicação da Súmula no 372 do eg. STJ, sustenta que a multa “se mostra completamente desproporcional”, e afirma a imprescindibilidade da “fixação de prazo e limitação da astreinte” (cf. Id. no 91048958 - pág. 4/9).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “para o fim de afastar a aplicação da multa imposta” ou, no mínimo, para “reduzir o valor arbitrado” (cf. Id. no 91048958 - pág. 11).
É o breve relatório.
Anoto, de início, que a demanda foi ajuizada contra a empresa “Bradesco Promotora”, indicada como responsável pelos descontos no benefício previdenciário da do autor/agravado, e não há absolutamente nenhuma explicação para a interposição do recurso pelo Banco Bradesco Financiamentos.
No mais, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao deferir o pedido antecipação da tutela para compelir a ré a exibir documentos, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o Banco/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “caso seja mantida a decisão a quo na forma como prolatada, sem dúvida que o agravante estará sujeito a perpetração de lesão patrimonial, pois, conforme já informado, a liminar deferida se trata de obrigação impossível de ser cumprida” (sic – cf. Id. no 91048958 - pág. 10), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 02 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator